Tribunal: TJPA
Processo: 0809090-84.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809090-84.2019.8.14.0028

APELANTE: ILZIMAZA DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo nos autos de ação de cobrança movida contra o Município de Marabá. O agravante alega inaplicabilidade da Lei Estadual n° 5.389/1987, que regula contratação temporária no âmbito estadual, sustentando que o contrato com o município seria nulo e que, mesmo assim, haveria direito ao depósito de FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária da agravante, realizada pelo Município de Marabá para o exercício de função de professora, configura nulidade e, em caso positivo, se é devido o pagamento de FGTS conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária observou a legislação municipal e estadual aplicáveis, dentro do prazo legal e sem prorrogações indevidas.
4. A relação é de natureza estatutária e não trabalhista, afastando a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para fins de FGTS.
5. O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional apenas em caso de desvirtuamento da contratação temporária, o que não se aplica ao caso concreto.

6. Jurisprudência consolidada do TJPA confirma que contratos temporários regulares, nos termos da legislação aplicável, não ensejam direito ao FGTS.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não há nulidade na contratação temporária realizada pelo Município de Marabá dentro dos parâmetros legais, sendo inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para fins de FGTS."

.........................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.389/1987; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Plenário; TJPA, AC nº 2018.01342154-67, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ILZIMAZA DA SILVA MOURA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da ação de cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
alega em síntese alega que a inaplicabilidade da referida lei
Estadual n° 5.389/1987, uma vez que
a norma citada regula a contratação temporária no âmbito estadual, e não se aplica ao presente caso, uma vez que se discute contrato firmado pelo Município de Marabá.

Ressalta que município, em sede de defesa, teria admitido que a contratação da parte recorrente seria nula de pleno direito, uma vez que o ingresso na função deveria ter ocorrido mediante concurso público, conforme preceituado pela Constituição Federal.

Destaca que ainda que nulo o contrato, tal vício não retira da parte contratada os direitos trabalhistas inerentes à relação funcional. Argumenta-se que o gestor público, ao agir em abuso de direito ao realizar contratações irregulares, não pode penalizar o servidor com a supressão de direitos sociais. Dessa forma, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41/01, assegura o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato é nulo, conforme previsão do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, pede que seja levado ao colegiado para reconhecer a nulidade contratual e condenar o agravado ao pagamento dos valores relativos ao FGTS.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
19555341
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Nesse ponto, cabe frisar que
a decisão recorrida destacou que a contratação da parte agravante, na qualidade de servidora temporária para a função de professora no período de junho de 2017 a dezembro de 2018, foi realizada dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação pertinente. Com efeito, observou-se que o contrato temporário em questão estava em conformidade com a Lei Estadual nº 5.389/1987, a qual estabelece a possibilidade de contratação por prazo determinado, até o limite máximo de 24 meses, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Não foram identificadas prorrogações indevidas ou violação dos requisitos formais de contratação temporária, razão pela qual se afastou a alegação de nulidade contratual. Quanto à pretensão de reconhecimento de direitos trabalhistas, como o pagamento de FGTS, entendeu-se pela inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, por se tratar de relação estatutária, e não trabalhista, não cabendo, portanto, o reconhecimento de tais verbas.

A propósito, o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, reconheceu o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública,
em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Bem como, no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que “não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”, ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

......................................................................................................

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

........................................................................................................

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

......................................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.
1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
2. Conforme documentos acostados aos autos, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de jardineiro junto a Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 02/03/2007 a 31/12/2007 e, somente após 04(quatro) meses, foi novamente contratado para exercer o mesmo cargo no período de 27/05/2008 a 31/12/2008. 3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal
. 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias
.
6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS.
7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Por unanimidade. (2018.01342154-67, 188.080, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, publicado em 2018-04-06)

.......................................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO.
1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73.

1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext.nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, publicado em 2017-03-16)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DA LEI 9.504/97. INDENIZAÇÃO PELA VERBA SALARIAL DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO PAGAMENTO DE VERBA FUNDIÁRIA. PRECEDENTE VÍNCULANTE DO C. STF (RE 1066677 – TEMA 551). SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00063714220178140026 13884227, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, verifica-se que o contrato celebrado observou os ditames legais previstos para a contratação temporária, não havendo indícios de prorrogações sucessivas ou qualquer irregularidade que enseje sua nulidade. Portanto, reputa-se válida a contratação, conforme estabelecido pela legislação aplicável, mantendo-se a decisão recorrida que negou provimento ao pedido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024